Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0707522-61.2020.8.07.0003 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): G44 BRASIL S.A. Apelado(s): SALATIEL SOARES LIMA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se apelação interposta por G44 BRASIL S.A. e seus representantes legais SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores ajuizada por SALATIEL SOARES LIMA, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para: 1) rescindir o contrato firmado entre as partes; 2) condenar a ré a restituir ao autor R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), corrigido pelo INPC, a partir do desembolso de cada parcela, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Pela sucumbência prevalente, a parte ré foi condenada ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC. (ID 39317671). Adota-se o relatório da sentença: Trata-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum (ID 62414719), com pedido liminar proposta por SALATIEL SOARES LIMA em face de G-44 BRASIL S/A. Sustenta que contratou os serviços da ré para investir no mercado financeiro, tendo aplicado, inicialmente, o valor de R$10.000,00 e, após, mais R$21.000,00. Argumenta que a requerida não cumpriu com suas obrigações, acrescentando que há notícia de que a requerida tenha praticado ato ilícito. Destarte, requer em caráter cautelar o bloqueio na conta da parte requerida do montante de R$66.353,12 ou, subsidiariamente, de R$36.890,86. Emenda à inicial no ID 62417648. Nos termos da decisão de id no 62629268 foi indeferida a liminar postulada. A ré, citada, ofertou a contestação de id no 67034787 alegando, em preliminar, ilegitimidade passiva, impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica e incompetência do juízo. Quanto ao valor aportado aduz que por se tratar de sociedade em conta de participação não há que se falar em devolução de quantias e sim em risco do negócio. Pugna pela improcedência dos pedidos. Réplica – id no 68666310 Nos termos da decisão de id no 127515488 foi determinada conclusão para sentença. É o relatório. Decido A ré apelou (ID 39317676) postulando inicialmente a concessão do benefício de gratuidade de justiça, pois sustenta não ter condições de pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, do art. 98 do CPC e do art. 4o da Lei 1.060/1950. Alega que a Lei 1.060/1950 não exige a comprovação da miserabilidade, mas tão somente da dificuldade de arcar com o pagamento das custas. Afirma que o enunciado sumular 481 do c. STJ assegura a benesse à pessoa jurídica que comprovar a necessidade de obtê-lo. Sustenta que a empresa está envolvida em diversas demandas em juízo com bloqueio de contas, bens móveis e valores, o que impede o exercício do direito de defesa sem prejuízo para o próprio sustento. Em seguida, suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que inexiste grupo econômico entre as empresas, porque 1) não foram preenchidos os requisitos do art. 265 da Lei 6.404/1976; 2) “a existência de várias empresas vinculadas aos mesmos sócios não é suficiente para caracterizar a existência de grupo econômico”, e 3) a solidariedade entre as empresas não pode ser presumida. Assim, apontam que somente a G44 Brasil S.A. é legítima para figurar no polo passivo da demanda, pelo fato de a G44 Brasil SCP ser ente despersonalizado, como é próprio das sociedades em conta de participação. No mérito, alegam que não há valores a serem restituídos, considerando que o autor tinha ciência de que o investimento era de alto risco e havia possibilidade de perda dos valores e inexistiam mecanismos de seguro ou garantias, conforme mencionado expressamente no contrato entabulado. Por isso, no seu entender, não há responsabilidade das corrés em pagar pelos danos materiais decorrentes da perda da lucratividade das empresas, principalmente porque as perdas não decorreram de ações dolosas por elas praticadas. Afirmam, ainda, que a restituição dos valores integrais depositados pela parte apelada, sem o desconto dos valores já pagos pelos apelantes a títulos de “dividendos” resultaria em enriquecimento ilícito do autor da demanda. Postulam, ainda, a fixação da sucumbência recíproca entre as partes, de modo que custas e honorários advocatícios sejam rateados na proporção de 50% entre autor e réu. Ao final, requerem o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e o provimento do recurso, reformando-se a r. sentença, para declarar a inexistência de débito a ser ressarcido, ou subsidiariamente, a restituição do valor de somente R$ 13.555,00 (treze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), descontando-se os valores já pagos pelos apelantes a título de dividendos. A apelação está instruída com a documentação que a parte julgou necessária à comprovação da benesse pleiteada (ID 39317677 a 39317699). Ausente o recolhimento do preparo por ser objeto do pleito recursal da apelante. A parte autora apresentou as contrarrazões ao apelo (ID 39317704). O requerimento de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido e fixado prazo para comprovação do recolhimento do preparo, com o aviso de que o não recolhimento acarretaria o não conhecimento do recurso (ID 40203066). Em certidão de ID 40937986, informa-se de que transcorreu o prazo para a apelante realizar o recolhimento do preparo em 3/11/2022. É o relatório. Decide-se. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por seu turno, nos termos dos arts. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil[1], o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. No presente caso, em decisão de ID 40203066, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido pela recorrente e concedeu prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Em certidão de ID 40937986 há a informação de que decorreu o prazo para a recorrente sem, contudo, ocorrer o recolhimento do preparo. A apelante, embora tenha tomado conhecimento da decisão, manteve-se inerte. Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nos termos dos artigos 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil[2], o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[3], NÃO SE CONHECE do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;